Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NAS FRAÇÕES DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando apenas a respeito das matérias relativas à alínea indicada.
2. In casu, a sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, afastando a incidência da alínea “d”, inciso III, do art. 593, do CPP.
3. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Existindo provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merece ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, por cada circunstância judicial desfavorável ou atenuante, tanto para aumento quanto para diminuição nas fases de aplicação da pena, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Não sendo observado tal parâmetro e, ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para redimensionar a pena.